Tribunal: TJDFT
Processo: 0748283-95.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de suposta fraude em transações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de cartão de crédito. Transações impugnadas. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora informa que, no dia 16/08/2020, foi surpreendida por uma compra em seu cartão de crédito (final 1277) a qual não havia realizado, no valor de R$14,00. Em contado com o banco réu, em virtude da compra contestada, o cartão (final 1277) foi bloqueado e, em sequência, foi emitido novo cartão de crédito (final 8169). No dia, 01/10/2020, a autora percebeu, novamente, compras realizadas em seu novo cartão, no valor de R$ 300,00, a qual também alega desconhecer. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). O boletim de ocorrência juntado ao processo (ID 26586936) é elemento que indica verossimilhança nas alegações da autora e corrobora a versão de que as compras realizadas no cartão são fraudulentas. Em análise às faturas (ID 26586935 - Pág. 4), verifica-se que as algumas das compras foram realizadas nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo, nenhuma delas correspondente ao domicílio da autora. O cartão dotado de senha, ainda que apresente maior segurança, não está imune às fraudes perpetradas pelas mais variadas modalidades, cabendo à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente (Acórdão n.973536, 07000277820168070011, Relator: MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA). O réu não trouxe qualquer elemento que indicasse suposta contribuição da autora para a ocorrência da fraude. Sem comprovação de culpa exclusiva do consumidor, o banco réu, administrador do cartão, deve responder pelos danos relativos a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme entendimento da súmula 479 do STJ. Desse modo, é cabível a condenação do réu na obrigação de pagar à autora o valor de R$ 312,89, referente aos danos materiais sofridos, nos termos fixados na sentença.
3 – Dano moral. Cadastro de proteção ao crédito. Inscrição indevida. É cabível indenização por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, independentemente de demonstração de dano. Precedentes no STJ (Resp. n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI). O documento de 26587017 - Pág. 4 comprova que o nome da autora foi inscrito em cadastro de inadimplentes. É cabível, portanto, indenização por danos morais.
4 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. O valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) não é excessivo e cumpre com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
W